Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713659-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVANTE: BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE em face da agravante (processo n. 0713840-09.2020.8.07.0020), na parte em que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e rejeitou a alegação de decadência, formulados em contestação. De um lado, alega a recorrente que os fatos que ensejaram a propositura da ação, alusivos a problemas no sistema de pressurização e aquecimento de água em alguns prédios que compõem o condomínio autor, edificados pela requerida, devem ser objeto de nova perícia, além da realizada em produção antecipada de provas, porque insuficiente para a exata compreensão dos problemas e para atestar, segundo sustenta, a regularidade dos procedimentos de reparo realizados, sendo as falhas atribuídas à falta de manutenção adequada. Também se insurge contra a rejeição da prejudicial de decadência arguida na contestação, no que tange à pretensão de obrigar a construtora a efetuar os reparos, tanto à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) quanto do Código Civil (art. 618). Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de risco de dano grave e de difícil reparação. Brevemente relatado. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido, de início, em relação à pretensão de produzir a mencionada prova pericial, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, na parte em que indeferiu a produção de nova prova pericial, porque antes realizada em procedimento de antecipação de prova, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se de decisão fundamentada no art. 370 do Código de Processo Civil, o qual aponta o juiz como o destinatário das provas, cabendo a ele indeferi-las, se as diligências forem inúteis ou meramente protelatórias. No caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer a agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Registre-se que, como a decisão não pode ser impugnada por meio do agravo de instrumento, não estará acoberta pela preclusão, ficando resguardada à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, quanto à parte do decisório que rejeitou a alegação de decadência, o recurso há de ser regulamente processado, na medida em que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a recorribilidade imediata de decisões que versem sobre prescrição ou decadência, questões prejudiciais de mérito que, por isso, se enquadrariam na hipótese de cabimento do inciso II do art. 1.015 do CPC (nesse sentido: STJ, 3a Turma, REsp 1.738.756-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 19.02.2019, DJe 22.02.2019). Passo então a analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sabendo-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, todavia, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da referida prejudicial de mérito, à luz do Código Civil e da Lei Consumerista, rejeitada pela decisão impugnada por entender que “não há que se falar em prazo ‘decadência’ para o ajuizamento da presente ação de reparação de danos, cujo prazo prescricional para tanto é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil” (id 25480176). É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator